Tribunal: TJES
Processo: 5006028-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006028-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
6028-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

A
GRAVAD
A
:

VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em nova análise da decisão
monocrática objeto do presente recurso,
conclui-se que o
provimento
das razões de
agravo interno
é imperiosa
,
o que implica no conhecimento do
agravo de instrumento, eis que, de fato, a postergação da análise do tema relativo à condenação do recorrente na multa de litigância de má-fé para a apelação importará em severo prejuízo para a parte recorrente.

2
.
A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

3
. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte
ex adversa
com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do Recurso de Agravo Interno e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
6028-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

A
GRAVAD
A
:

VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática acostada no ID nº 7259147, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante por ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Em suas razões (ID nº 7830697), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) segundo o posicionamento do STJ no julgamento do REsp nº 1.696.396-MT, no qual restou sedimentada a orientação para que os incisos do art. 1. 015 do CPC sejam interpretados como de taxatividade mitigada, autorizando a interposição de agravo de instrumento nos casos em que houver urgência na apreciação da decisão recorrida, em razão da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação; e (ii) o r.
decisum
deve ser reformado pois, em caso de não conhecimento do recurso, não há como aguardar uma possível sentença de extinção para apelação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Em nova análise da decisão
monocrática objeto do presente recurso,
entendo de bom alvitre dar provimento ao agravo interno, para conhecer da interposição do agravo de instrumento, eis que, de fato, a postergação da análise do tema relativo à condenação do recorrente na multa de litigância de má-fé para a apelação importará em severo prejuízo para a parte recorrente.

Por tal razão, o agravo interno deve ser provido para, afastada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, dele conhecer.

No mérito, entendo que o caso é de provimento.

Denota-se dos autos que o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, uma vez que
irresignado com a decisão que lhe condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, o agravante argumenta que a inclusão da tarja “segredo de justiça” na ação de busca e apreensão de origem visou dar efetividade à liminar, não havendo má-fé para subsidiar a referida penalidade.

Como é cediço,
a condenação em litigância de má-fé justifica-se quando demonstrado comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

É dizer, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No caso posto em exa
m
e, entendo que inexistem indícios de comportamento ardiloso por parte do agravante, razão pela qual deverá ser afastada sua condenação nas penas da litigância de má-fé,
pois não considero, no caso dos autos, que o protocolo da ação em segredo de justiça tivesse o objetivo de lesar a parte contrária.

No mesmo caminhar, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

E ainda, deste Egrégio Sodalício, inclusive desta Quarta Câmara Cível em processo de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESISTÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: 1) Extrai-se dos autos que a tramitação processual se manteve de forma adequada e condizente com a complexidade da causa, tendo o magistrado intermediado os interesses antagônicos das partes, conduzindo o feito até a fase de cumprimento de sentença.
2) Não foi possível extrair da conduta do agravado dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes. 3) Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos

apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por

litigância de má-fé.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003367-45.2023.8.08.0000, Relator: Ewerton Shwab Pinto Junior, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. 2. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada. 3. Recurso conhecido e provido
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008472-03.2023.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 22/02/2024).

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito deste, no mesmo sentido, considerando que a má-fé precisa estar devidamente demonstrada nos autos,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para decotar do
decisum
recorrido a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Conforme

esclarecido
pel
o

eminente
Relator
Desembargador
Robson Luiz Albane
z
“Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática acostada no ID nº 7259147, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante por ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.”

O

eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar “provimento
a
o agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito deste, no mesmo sentido, considerando que a má-fé precisa estar devidamente demonstrada nos autos”
deu “
PROVIMENTO, para decotar do
decisum
recorrido a condenação do agravante em litigância de má-fé.”

O
culto
Desembargador convocado
Aldary Nunes Júnior
manifestou-se
“por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator”.

Com a vênia que merece
m

o
eminente
relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez e
o culto
Desembargador convocado
Aldary Nunes Júnior
, tenho que
o

agravo interno
deve
ser desprovido

e mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

O

agravo de instrumento, tal como restou assentado na decisão
recorrida
(id. 7259147 – Pág. 1-5)
,
não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

O agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei.

Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que condena a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ou seja, referida decisão é recorrível mas não agravável.

Em comentários ao artigo 1.015, válidos são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:

O dispositivo comentado prevê, em
numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida
, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
1
.

Saliento não desconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo,
a condenação do ora agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
não configura situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Em idêntico sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte venerando acórdão, no qual são meus os destaques em negrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação
. 3.
A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 15-4-2024, data da publicação/fonte: DJe de 17-4-2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, “
a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no ‘Tema Repetitivo 988’, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento” (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3.
De acordo com jurisprudência do STJ, “o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido”
(REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019),
sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01-06-2020, DJe 05-06-2020).

A
orientação traçada nesses paradigmas sob nenhum aspecto impõe o regresso ao sistema do antigo
C
ódigo, que permitia o manejo do agravo irrestritamente. A orientação do
colendo
STJ é bem clara. Poderá se conhecer do agravo, ainda que a matéria não conste entre as arroladas no art. 1.015 do CPC, se houver inquestionável prejuízo para a parte, situação que não permite que se aguarde a análise da
vexata quaestio
na apelação.

N
este sentido é a orientação da jurisprudência d
os tribunais pátrios
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Condenação da parte pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Decisão que não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC
.
O recurso de agravo de instrumento, de acordo com a nova sistemática processual, se afigura inadequado para atacar decisão que fixa pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido
. Artigo 932, inciso III, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5210847-45.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 05/08/2024; DJERS 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU PENA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA HIPÓTESE DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSAO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA / AGRAVANTE
. Não cabimento do recurso contra decisão que fixa pena de multa por litigância de má-fé para hipótese de inércia da parte autora para o cumprimento da diligência de busca e apreensão.

Embora o rol do artigo 1.015, do CPC/15 não seja estritamente taxativo, por admitir ampliação quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
,
a decisão que fixa pena de multa por litigância de má-fé para hipótese de inércia da parte autora para o cumprimento da diligência de busca e apreensão não é passível de reforma por meio deste recurso, uma vez que, além de não estar inserida no rol do artigo 1.015, do CPC, não restou patente a urgência decorrente da inutilidade de julgamento posterior
. O sistema processual vigente permite a discussão das matérias não impugnáveis por meio de agravo de instrumento em sede preliminar de apelação ou nas contrarrazões, se for o caso, nos termos do que determina o art. 1.009, §1º do CPC/15. Precedente desta corte. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRJ; AI 0079323-49.2023.8.19.0000; São Pedro da Aldeia; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 09/11/2023; Pág. 720)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 1.015 DO CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. ATO JUDICIAL QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO AGRAVÁVEL. RESP 1.704.520/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO DISPOSITIVO LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA QUESTÃO A PONTO DE SE TORNAR INÚTIL A SUA DISCUSSÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra ela não cabe agravo de instrumento.
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou, recentemente, no RESP 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do Digesto de Processo Civil nos casos em que o julgamento diferido do recurso de apelação, à vista da urgência no exame da questão, mostre-se desarrazoado. Hipótese dos autos que não se enquadra na tese firmada pelo STJ. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. (TJMG; AI 2126334-08.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 27/09/2023; DJEMG 29/09/2023)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo a agravo interno por ausência de previsão legal. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.
Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça
. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJDF; AIN 07124.61-25.2022.8.07.0000; Ac. 160.7880; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 18/08/2022; Publ. PJe 05/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL.
Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil.
Precedentes deste E. Tribunal. Possibilidade de alegação em razões recursais.
Não verificada urgência e demais requisitos para mitigação do rol (Tema 988 do c. STJ).
Litigância de má-fé. Tentativa de induzir este colegiado a erro, ao alterar. A verdade dos fatos para justificar o cabimento do recurso (CPC, art. 80, II). Recurso não conhecido, com imposição de multa. (TJSP; AI 2285675-78.2021.8.26.0000; Ac. 15454402; São Vicente; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 04/03/2022; DJESP 14/03/2022; Pág. 1995)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA PESSOAL DA AUTORA EM AUDIÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, § 8º, DO CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descabimento. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Mitigação da taxatividade. Inexistência de motivos.
A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo não comparecimento pessoal da autora à audiência conciliatória designada na ação declaratória por ela ajuizada, não é passível de questionamento via agravo de instrumento, frente ao rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, não sendo hipótese, ainda, de mitigação da referida taxatividade, eis que ausente a urgência na medida e/ou inocorrência da inutilidade do julgamento da questão por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões ao referido recurso, tendo em vista a multa aplicada somente poderá ser executada depois de ocorrido o trânsito em julgado da decisão que a fixou (§3º, do art. 77, do CPC)
. Recurso não conhecido. (TJPR; AgInstr 0035549-21.2021.8.16.0000; Guaíra; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 16/08/2021; DJPR 16/08/2021)

Diante disso, verifico que a respeitável decisão
impugnada

não se
enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no
artigo 1.015 do CPC,
b
em como não v
erifico
a necessidade do imediato julgamento e tampouco a inutilidade de a apreciação dessa questão ser postergada, podendo a matéria ser arguida como preliminar de apelação,
razão pela qual
não vejo como admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso, pedindo vênia
ao
eminente
Relator Desembargador
Robson Luiz Albanez
e ao culto
Desembargador Convocado
Aldary Nunes Júnior,
nego provimento ao recurso
de agravo interno mantendo, deste modo, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
.

É como voto.

1
NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 16.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.233.